Tribunal: TJSP
Processo: 1023620-20.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – São Bernardo do Campo – Guardas Civis – Admissão em regime celetista, posteriormente convertido em estatutário - Pretensão de cômputo do tempo de serviço prestado antes da conversão parta fins de licença prêmio - Inadmissibilidade - Sentença mantida.

Recurso improvido.